Tribunal: STF
Processo: Rcl 49546
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Albatroz Segurança e Vigilância Ltda. propôs reclamação constitucional em face de decisão do Juízo da 22ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos de n. 1000175-94.2021.5.02.0022, na qual alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).



    A reclamante alega que o objeto do ato reclamado guarda relação com o paradigma indicado, porquanto se discute, nos autos originários, sobre a validade da Cláusula Vigésima Sexta da categoria de vigilantes, a qual prevê que o atendimento à porcentagem exigida da cota de aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.



    Requer o sobrestamento dos autos originários até o julgamento do Tema 1.046.



    Foi deferida tutela de urgência para a suspender a tramitação do Processo n. 1000175-94.2021.5.02.0022, bem assim os efeitos da decisão reclamada, até julgamento de mérito desta reclamação.



    Contra a decisão que deferiu o pedido liminar, foi interposto agravo regimental pela Procuradoria-Geral da República.



    A parte beneficiária apresentou contestação, na qual afirma que os direitos defendidos na ação coletiva de origem são assegurados por normas constitucionais, à luz do art. 7º, XXXIII, e do art. 227, caput e § 3º, I, da Constituição Federal, não sendo abarcados, portanto, pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    O Juízo reclamado prestou informações, esclarecendo que “entende que a Ação Civil Pública tem como pleito o cumprimento da obrigação de fazer relativa à cota dos aprendizes com base no art. 429 da CLT (regulamentado pelo Decreto n° 9.579/18), cujo dispositivo segue o princípio constitucional do direito à profissionalização do jovem e do adolescente (grifei) estabelecido pelo art. 227 da Constituição Federal. Logo, o caso em tela não configura hipótese de “Validade de Norma Coletiva de Trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos da contestação apresentada.



    É o relatório.



    2. Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.



    A decisão reclamada indeferiu o pedido de suspensão dos autos originários, nos seguintes termos:



    1. Sobrestamento do feito. Muito embora o E. MPT questione a validade da cláusula 26ª da categoria dos vigilantes na petição inicial de ID “e4bb77e” e na réplica de ID “16b9c92”, é certo que a presente Ação Civil Pública tem o pleito do cumprimento da obrigação de fazer relativa à cota dos aprendizes com base no art. 429 da CLT (regulamentado pelo Decreto n° 9.579/18), cujo dispositivo segue o princípio constitucional (grifei) do direito à profissionalização do jovem e do adolescente estabelecido pelo art. 227 da CF. Logo, o caso em tela não configura hipótese de “Validade de Norma Coletiva de Trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei), ou seja, não se confunde com o objeto do Tema de Repercussão Geral n° 1.046 do E. STF. No mais, também não há pedido ou causa de pedir pela anulação/ineficácia da cláusula 26ª da categoria dos vigilantes na exordial. Por estes motivos, indefiro o sobrestamento do feito postulado pela rda.



    Ao final, o Juízo reclamado deferiu parcialmente o pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho, conforme segue:



          Desta forma, entendo que a pretensão do E. MPT em considerar a totalidade das funções da rda. (incluindo vigilantes e excluídas as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, conforme §1º do art. 52 do Decreto n° 9.579/18) para fins de aplicação do percentual das cotas de menor aprendiz não configura desvirtuamento da cota social, seja em razão da possibilidade de cumprimento para a própria função de vigilante (de forma alternativa e observada a limitação etária legal: mínimo de 21 e máximo de 24 anos), ou mesmo em outras funções internas/administrativas do quadro de empregados da ré. 



    Por este motivo, acolho a pretensão do E. MPT (contratar aprendizes em número compatível com o percentual mínimo de 5% e máximo de 15% do número total de seus empregados existentes em cada estabelecimento, conforme critério objetivo da Classificação Brasileira de Ocupações), observada a restrição de idade (21 a 24 anos) para os aprendizes ligados à atividade-fim (vigilância na área de segurança pública privada).



    Cito, ainda, trecho da petição inicial da ação civil pública: 



    Destaca-se que, não obstante a argumentação da empresa, a inclusão ou não de função para fins de cálculo da quota de aprendizagem decorre de critério objetivo, configurado na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, consoante o art. 52 do Decreto n. 9579/2018. Assim, constando do relatório de famílias da CBO que a função demanda formação profissional e deve ser computada para fins do cálculo, resta caracterizado o critério objetivo e a totalidade de trabalhadores na função deve integrar a base para cálculo do número mínimo de aprendizes a ser contratado (5%) ou máximo (15%). Ressalta-se que norma coletiva não pode versar sobre este tema, porque as definições a respeito de quais funções devem ingressar no cálculo da cota estão na lei e em seu regulamento, não havendo previsão sobre prevalência do instrumento coletivo quanto à questão, nos termos do artigo 611-A da CLT. 



    Da análise dos documentos apresentados, verificou-se, a partir dos relatórios de família da CBO, que a empresa excluiu da cota algumas funções como: CBO 517330- vigilante, CBO 510310- inspetor, CBO 410105 – Supervisor, que demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da CLT. Tais funções, portanto, de acordo com o critério legal, devem ser consideradas no cálculo da cota de aprendizagem. 



    Observo que o objeto da ação civil pública originária possui relação com a validade de cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança. 



    Para melhor compreensão, transcrevo o teor da Cláusula 26 da convenção coletiva de trabalho ora em análise: 



    CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo 



    Assim, na hipótese, o Juízo reclamado estabeleceu, para o cômputo das vagas de aprendizes, o percentual mínimo de 5% e máximo de 15% do número total de empregados existentes em cada estabelecimento, conforme critério objetivo da Classificação Brasileira de Ocupações), a despeito de previsão em convenção coletiva do cálculo através do dimensionamento do setor administrativo. 



    A questão jurídica discutida naqueles autos amolda-se, portanto, ao Tema 1.046 do Ementário de Repercussão Geral, o que atrai a incidência, ao caso presente, da ordem de sobrestamento proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633.



    Nesse sentido, em casos semelhantes, destaco precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou a exclusão das funções de vigilantes (armados e/ou desarmados), vigilantes de transporte de valores, inspetores, supervisores e fiscais de segurança privada, da base de cálculo para a contratação de menores aprendizes, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.



    (Rcl 43621 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03-08-2021 PUBLIC 04-08-2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 42774 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021)



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação, para determinar o sobrestamento dos autos originários até julgamento do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator